Tribunal: TJBA
Processo: 8076965-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076965-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: PAULO BARRETO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s):YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS, ISADORA MACARIO ROCHA SALLES, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM ANÁLISE: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. O Agravante pleiteia a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda, por meio da denunciação à lide ou do chamamento ao processo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da possibilidade jurídica de intervenção da seguradora na ação principal, considerando a vedação legal à denunciação da lide nas relações de consumo e a permissão legal para o chamamento ao processo, conforme previsão do art. 101, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide em relações de consumo, com o intuito de garantir celeridade e efetividade na tutela dos direitos do consumidor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a inaplicabilidade desse instituto em ações de responsabilidade civil decorrentes de acidentes de consumo. 5. Todavia, o chamamento ao processo da seguradora é admitido pelo art. 101, inc. II, do CDC, especialmente nos casos em que a parte demandada tenha contratado seguro de responsabilidade civil, ampliando, assim, a garantia de satisfação do crédito do consumidor. 6. Diante da demonstração da contratação de seguro e da probabilidade do direito, estão presentes os requisitos legais para a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda, por meio do chamamento ao processo, sem prejuízo à parte autora. TESE E DISPOSITIVO: 7. É vedada a denunciação da lide à seguradora nas relações de consumo, conforme art. 88 do CDC, sendo admissível o chamamento ao processo da seguradora nos termos do art. 101, II, do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para permitir o chamamento ao processo da seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., mantendo-se o indeferimento da denunciação à lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8076965-28.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como agravado PAULO BARRETO DOS SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23